Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO ESPONTÂNEA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. ATIVOS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA DAS EMPRESAS EXCUTIDAS. CONSTRIÇÃO VIA DO SISTEMA BACENJUD. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO. RECUSA DOS CREDORES LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo judicial, à medida em que o executivo visa tão-somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que o aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida (CPC, art. 805).
2. Conquanto plasmado que o princípio da execução menos onerosa se contrapõe àquele que autoriza a recusa, pelo credor, de substituição do bem penhorado, a colidência principiológica não tem o condão de obstar ou impor ao credor que percorra sempre o caminho mais dificultoso para realização do que o assiste, notadamente quando o devedor dispõe de outros bens ou recursos para o pagamento, mas nomeia à penhora aquele ou aqueles que levariam ao exequente a percorrer o caminho mais demorado para consumação da expropriação e obtenção do necessário à realização do crédito que detém.
3. Traduzindo o dinheiro a forma mais célere de percepção do crédito excutido, encontrando-se em ordem legal topograficamente preferencial quanto aos bens penhoráveis e a ordem de preferência, ressoa legítima a negativa manifestada pelo exequente quando à substituição da penhora que recaíra sobre numerário depositado em conta bancária da titularidade da executada, porquanto o meio mais célere de realização da obrigação, por apólice de seguro garantia judicial por ela contratada, notadamente porque a postulação implica a substituição de penhora do alinhado na primeira ordem de preferência por direito apontado na derradeira posição da gradação alinhavada pelo legislador (CPC, arts. 835 e 847).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.